Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. SUPOSTO PAGAMENTO PARCIAL NA VIA EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré/executada em face da sentença que extinguiu o processo pelo pagamento, autorizando o levantamento integral da quantia depositada judicialmente. Em seu recurso relata que após ter efetuado o depósito integral em conta judicial da quantia objeto do cumprimento de sentença (R$ 4.347,13) foi notificada pelo seu parceiro pagseguro e pelo BRB que o valor já havia sido estornado para a conta da parte autora, de modo que no dia seguinte ao depósito judicial apresentou nova petição ofertando o pagamento tão somente dos juros e correção monetária pela demora no estorno, no montante de R$ 989,13, com a restituição do depósito excedente, o que foi rejeitado pela parte autora, de modo que foi proferida sentença extinguindo o processo pelo pagamento e determinando o levantamento integral da quantia depositada judicialmente (R$ 4.347,13) pela parte autora. Contudo, ressalta ter apresentado prova inquestionável de que no dia 23/11/2021 ocorreu o estorno dos valores para a conta da parte autora junto ao BRB, o que não foi expressamente refutado pela parte adversa, a qual sequer juntou a cópia do seu extrato bancário de novembro de 2021. Desse modo, destaca que a sentença é nula por ser contrária à prova nos autos de que já efetuou o pagamento, devendo ser efetuada a restituição integral da quantia depositada (R$ 4.347,13), além da condenação da parte autora por litigância de má-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Trata-se de recurso em face da sentença que extinguiu o cumprimento da sentença pelo pagamento integral do valor atualizado da dívida (R$ 4.347,13) referente a sentença que determinou o reembolso de valores para a consumidora pela desistência da compra de aparelho celular (no valor original de R$ 3.358,00).
IV. Quanto ao ônus da prova, o artigo 373 do CPC dispõe que “incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
V. Constata-se que na ocasião da proposta de acordo ID 38158633 a parte ré apresentou a prova que detinha condições de produzir para demonstrar o suposto pagamento extrajudicial de parte do total devido, relativo ao reembolso do principal (R$ 3.358,00). Isso porque consta informação prestada pelo “pagseguro”, parceiro comercial do estabelecimento réu, esclarecendo que o Banco BRB elucidou que a quantia foi estornada na conta da parte autora no dia 23/11/2021, inclusive indicando o lote, origem, “doc” e valor daquele lançamento na conta da parte autora.
VI. Diante da proposta de acordo a parte autora sustentou que o documento apresentado pela ré não comprovava o efetivo pagamento extrajudicial, de modo que não foi possível formalizar eventual acordo entre as partes, sendo proferida sentença determinando a extinção do feito pelo pagamento, face a existência de depósito judicial com o total devido.
VII. Contudo, reitera-se que a parte ré apresentou a prova que detinha condições de formular para demonstrar o reembolso do montante principal. Isso porque o estabelecimento comercial possui parceria com a empresa “pagseguro”, que exerce o controle das entradas e reembolsos, de modo que detém apenas os dados fornecidos pela empresa “pagseguro” para demonstrar o suposto reembolso.
VIII. Assim, em caso de dúvida quanto ao eventual reembolso da quantia pela via extrajudicial diante da prova apresentada pela parte ré, caberia ao juízo de origem determinar que a parte autora apresentasse o extrato da sua conta bancária naquele mês de novembro de 2021, inclusive de forma a evitar eventual enriquecimento ilícito da parte autora mediante eventual recebimento em duplicidade do reembolso.
IX. Desse modo, constata-se o cerceamento de defesa, visto que o juízo de origem deixou de intimar a parte exequente, única das partes nos autos que poderia, efetivamente, comprovar o ingresso da quantia na sua conta bancária, ocasião em que proferiu sentença em favor da exequente.
X. Por oportuno, relembra-se que o acórdão da fase de conhecimento determinou o reembolso da quantia paga para a consumidora (acrescido da atualização monetária). Assim, ainda que o acórdão tenha sido publicado no ano de 2022, e o suposto reembolso ocorrido no final de 2021, não há que se falar em obrigação a “novo reembolso”, uma vez que a decisão judicial determinou tão somente a devolução da quantia, sendo possível em fase de cumprimento de sentença comprovar que já havia sido efetivada. Ainda, também não há que se falar em preclusão, tampouco contradição com o acórdão da fase de conhecimento, uma vez que naquela ocasião existiam outros elementos que não foram admitidos como prova do reembolso, inclusive porque a parte autora demonstrou naquela oportunidade a ausência de ingresso de quantia na sua conta bancária no ano de 2020. Contudo, diante da demanda em fase de cumprimento de sentença pode a parte executada comprovar que efetuou o reembolso, o que almejou fazer mediante as informações detalhadas prestadas pelo Pagseguro/BRB acerca do reembolso efetivado em 23/11/2021.
XI. Assim, deve a sentença ser anulada para determinar que a parte autora apresente o extrato do mês 11/2021 da sua conta bancária indicada no ID 38158633, pág 2, de forma a apurar eventual pagamento parcial na via extrajudicial do reembolso determinado na sentença.
XII. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Isso porque a parte autora/exequente apenas apresentou por ocasião da proposta de acordo argumentos jurídicos para que não fosse admitida a suposta prova de pagamento extrajudicial apresentada pela parte ré. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.
XIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja apresentado o extrato da conta bancária da parte exequente, de forma a apurar se já ocorreu o pagamento extrajudicial, ainda que parcial, do reembolso determinado na sentença. Mérito prejudicado. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.